Tribunal: TJBA
Processo: 2000065-89.2026.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000065-89.2026.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: CLAUDIO ANDRADE DIAS Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): O ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL. RECUSA DO JUÍZO DE DESTINO. CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução Penal interposto pela Defensoria Pública em face de decisão que indeferiu pedido de transferência de apenado para estabelecimento prisional no Estado de São Paulo. 2. O Agravante pretendia cumprir pena próximo aos seus vínculos familiares e sociais, localizados no Estado de São Paulo. 3. O Juízo a quo indeferiu o pedido após o Juiz Corregedor do DEECRIM da 2ª RAJ de Araçatuba/SP declarar inviável a permanência do apenado naquele Estado, determinando seu recambiamento para a Bahia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir se o Juízo da execução baiano possui o dever de buscar vagas em outras unidades prisionais do Estado de São Paulo após a recusa expressa do juízo paulista em receber o apenado, à luz do direito do preso à permanência próxima ao meio social e familiar previsto no art. 103 da Lei de Execução Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A transferência de internos entre unidades prisionais constitui matéria inserida na discricionariedade da Administração Penitenciária, norteada por critérios de conveniência e oportunidade, com atenção à segurança do estabelecimento e à integridade física dos custodiados. 6. A negativa do Juízo do Estado de São Paulo, fundada em critérios de oportunidade administrativa, constitui óbice intransponível à pretensão do Agravante. 7. O direito previsto no art. 103 da Lei de Execução Penal não é absoluto. A transferência depende da ponderação com outros valores e princípios, notadamente a conveniência da administração penitenciária, a segurança pública e a disponibilidade de vagas no estabelecimento de destino. 8. A efetivação da transferência interestadual está condicionada à prévia e expressa anuência dos juízos de origem e de destino, bem como da administração prisional. Não cabe ao Poder Judiciário de um Estado impor a outro o recebimento de custodiado. 9. A alegação defensiva de que o juízo baiano deveria diligenciar em busca de vagas em outras unidades prisionais de São Paulo não prospera. Tal incumbência extrapolaria sua competência e representaria indevida ingerência na gestão penitenciária de outro ente federativo, em afronta ao pacto federativo e à separação de poderes. 10. O recambiamento de pessoa privada de liberdade constitui procedimento sujeito à prévia autorização judicial tanto do Estado de origem quanto do Estado de destino. Devem ser observados critérios objetivos como disponibilidade de vagas, existência de processos em tramitação, logística de transporte e diretrizes do Conselho Nacional de Justiça. 11. A ausência de anuência do Estado de destino impede formalmente o deferimento da transferência pretendida, ainda que orientada pelo argumento de aproximação dos vínculos familiares e sociais. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A transferência interestadual de apenado para cumprimento de pena próximo ao seu meio social e familiar não constitui direito subjetivo, exigindo prévia e expressa anuência dos juízos de origem e de destino, bem como da administração penitenciária do Estado destinatário. 2. A recusa expressa do Juízo do Estado de destino em receber o apenado, fundada em critérios de conveniência e oportunidade administrativa, constitui óbice intransponível à pretensão de transferência, não cabendo ao Juízo de origem determinar diligências em busca de vagas em outras unidades prisionais do Estado que recusou o recebimento, sob pena de indevida ingerência na gestão penitenciária de outro ente federativo. Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 65, art. 86, § 3º, art. 103. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no RHC nº 146.768/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 28.11.2022; STJ, AgRg no CC nº 209.716/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11.12.2024; TJSC, Agravo de Execução Penal nº 8000979-20.2023.8.24.0018, Rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, j. 18.01.2024; TJDF, HC nº 07453587220238070000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 09.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº 2000065-89.2026.8.05.0080, da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/BA, sendo Agravante CLAUDIO ANDRADE DIAS e Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bania em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora